Tribunal: TJSP
Processo: 1115297-10.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Legitimidade passiva da operadora de plano de saúde em razão da vigência do contrato durante o período de internação. Descredenciamento do hospital. Irrelevância. Ausência de comunicação ao consumidor que impossibilita a cobrança na modalidade de paciente particular. Inteligência dos artigos 6o e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Legitimidade passiva da operadora de plano de saúde em razão da vigência do contrato durante o período de internação. Descredenciamento do hospital. Irrelevância. Ausência de comunicação ao consumidor que impossibilita a cobrança na modalidade de paciente particular. Inteligência dos artigos 6o e 42 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade do pagamento da operadora do plano de saúde. Sentença reformada. Recurso provido.